Tribunal: TJMT
Processo: 0002245-12.2013.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002245-12.2013.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DULCI LUCIA CARDOSO - CPF: 662.815.049-68 (APELANTE), LUIZ CARLOS VENTURINI - CPF: 008.864.821-43 (ADVOGADO), LUCAS MEDEIROS DE OLIVEIRA - CPF: 973.119.101-10 (APELADO), SELNA BEATRIZ DA COSTA - CPF: 204.436.658-42 (ADVOGADO), ADRYELI APARECIDA DA COSTA MIRANDA - CPF: 358.732.508-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C DANO MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – PEDIDO DE RESCISÃO BASEADO NA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO BEM (VEÍCULO SAVEIRO – ANO/MODELO 1992) EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA PLAQUETA DE NUMERAÇÃO FIXADA NO MOTOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VEÍCULO TINHA SIDO VENDIDO SEM A MENCIONADA PLAQUETA – AUSÊNCIA DE AFRONTA ÀS RESOLUÇÕES N. 199 e 282/2008, AMBAS DO CONTRAN – VEÍCULO ANTIGO E PROCEDENTE DO ESTADO DO PARANÁ – VIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA PLAQUETA – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE FRAUDE E/OU ADULTERAÇÃO

DO MOTOR – VIABILIDADE DA TRANSFERÊNCIA MEDIANTE SUBMISSÃO À PERÍCIA – CUSTAS A SEREM SUPORTADAS PELA POSSUIDORA DO VEÍCULO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO VENDEDOR/APELADO – PEDIDO DE RESCISÃO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE ILÍCITO BEM COMO DO DEVER DE INDENIZAR – MANUTENÇÃO DA SETENÇA – APELO DESPROVIDO.

Mostra-se descabido o pedido de rescisão contratual com base na impossibilidade de transferência do veículo, do qual não se vê indício de adulteração de numeração de motor, adquirido pela Autora/Apelante, sem que este seja submetido à perícia no DETRAN, em razão da falta de plaqueta de numeração afixada no motor, uma vez que não há prova de que a venda do veículo à autora/Apelante deu-se sem tal plaqueta, devendo, assim, a Autora custear as despesas necessárias.

Nos termos do artigo 4o, II, da Resolução n. 199 do CONTRAN, “§ 4o A regularização do registro de veículos que apresentam motor sem numeração de origem se dará gravando, no bloco do motor, numeração fornecida pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, conforme artigo 10, via sistema informatizado e, então, registrada a numeração, atendido um dos seguintes requisitos; (...) II -

tratando-se de veículo com motor usado
ou recondicionado,
cuja numeração foi gravada em plaqueta
,
a qual tenha sido removida, após a comprovação da procedência
, através de nota fiscal original de venda
ou mediante declaração do proprietário constante do registro da procedência lícita do motor, conforme modelo constante do Anexo desta Resolução
”.

Não há falar em responsabilização para pagamento de indenização por danos materiais e morais, quando ausente a prova de ilícito praticado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DULCI LUCIA CARDOSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos, Danos Materiais e Morais (Numeração Única: 2245-12.2013.811.0045 – Código 88366)
,
ajuizada em desfavor de
LUCAS MEDEIROS DE OLIVEIRA,

JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos. A sentença, ainda,
CONDENOU
a Requerente/Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor dado à causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade da obrigação, à luz do artigo 98, § 3o do CPC.

Em síntese, a Apelante alega que “(...) o juízo a quo considerou que não ficou comprovado qualquer ato ilícito atribuído ao APELADO, ou mesmo que tenha sido vendido sem a numeração do motor (em plaqueta)”, todavia, assevera ela que a decisão merece reforma, pois “(...) Cinge-se a controvérsia a saber em que momento houve a supressão da plaqueta contendo a numeração do motor do veículo objeto de compra e venda, bem como a responsabilidade por tal fato”. (ID. Num. 26434994 – págs. 2 e 3)

Frisa, desde logo, que “(...) um motor sem número de identificação pode se tratar de um motor furtado e/ou sem procedência lícita comprovada, razão pela qual a sua regularização depende de procedimentos técnicos a fim de aferir se o motor pode ser regularizado”. E que “(...) por certo, a ausência da numeração do motor significa que a APELANTE adquiriu um veículo cujo motor não possui comprovação de licitude de origem, fato esse que somado ao fato de o APELADO ter se negado a custear integralmente o procedimento de regularização do veículo, torna imperiosa a rescisão contratual”. (ID. Num. 26434994 – pág. 3)

Assevera que não foi possível registrar a transferência da propriedade do veículo, em razão da supressão da numeração do motor, quando ainda em posse do APELADO.

Argumenta que o APELADO defende que, quando da alienação do veículo à APELANTE, a placa com a numeração do motor estava devidamente afixada no local apropriado, eis que houve a transferência para o seu nome em 2013; todavia, a Apelante ressalta que “(...) a referida transferência não ocorreu “sem apresentar nenhum tipo de irregularidade” (ID. Num. 26434994 – pág. 4), pois é confessa a inexistência de plaqueta afixada ao bloco do motor, conforme disposto em sua defesa técnica.

Indaga que “(...) Se a CIRETRAN de Lucas do Rio Verde exigiu que fosse providenciada e afixada a plaqueta no bloco do motor, por qual razão o APELADO dirigiu-se à CIRETRAN em Nova Mutum se supostamente havia cumprido as exigências da CIRETRAN deste Município?” (ID. Num. 26434994 – pág. 4)

Destaca que o procedimento descrito na defesa técnica do APALADO, se tivesse sido realizado, estaria em desacordo com as exigências dos órgãos competente, a teor da Resolução n. 199, art. 4o, II, do Conselho Nacional de Trânsito.

Aduz que o APELADO confessa que o CIRETRAN de Lucas do Rio Verde/MT exigiu que fosse feito o processo de gravação do número do motor no bloco, que seria o procedimento correto a ser seguido, a fim de demonstrar a procedência lícita, por nota fiscal ou declaração firmada pelo proprietário, e, após isso, seria gerado um novo número de motor.

Aponta que a perícia é conclusiva em dispor que “(...) não há número no bloco do motor”, corroborando com o “laudo de vistoria”.

Argumenta que a Resolução n. 282/2008 do CONTRAN reafirma a necessidade de gravar em baixo relevo a numeração do motor cuja plaqueta não esteja nele afixada.

Afirma que a declaração do Chefe da CIRETRAN de Nova Mutum/MT, ALVERTINO NOVELLI, no sentido de ausência de disponibilidade do prontuário de regularização do emplacamento do veículo, em razão de caso fortuito ou força maior, bem como de que não tinha vínculo com o CIRETRAN na época dos fatos, está em descompasso com a realidade, a despeito das inconsistências apontadas.

Sustenta que, com relação à alegação do APELADO de que o veículo foi “batido”, tal alegação não procede, pois, a testemunha RAFAEL BERGER afirmou que o veículo não sofreu colisão.

Defende que o APELADO utilizou método ímprobo para conseguir a transferência para o seu nome perante o CIRETRAN – Nova Mutum/MT, descumprindo as normativas necessárias, eis que o mecânico LEONIR FACIOCHI mencionou que, de fato, executou reparos no veículo, todavia, quando o veículo adentrou na oficina já não dispunha de plaqueta do motor.

Salienta que a retífica do motor não implica necessariamente a supressão da numeração do motor, conforme disposto no Laudo Pericial (quesito 06).

Pugna pela reforma da sentença, em razão de utilização de premissa equivocada “(...) nenhuma das testemunhas conseguiram comprovar se o carro teria sido vendido sem a referida plaqueta ou sela se perdeu depois da aquisição”.

Aponta que a negativa do APELADO em se responsabilizar integralmente pela regularização do veículo permite e autoriza o Apelante a buscar a rescisão contratual.

Defende a procedência do pedido de indenização por dano moral, pois a Apelante está na posse do veículo desde 15/9/2012, sem poder exercer plenamente o direito de propriedade, gerando severo abalo psíquico.

Requer o recebimento e provimento do apelo.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos, Danos Materiais e Morais (Numeração Única: 2245-12.2013.811.0045 – Código 88366)
,
ajuizada em desfavor de
LUCAS MEDEIROS DE OLIVEIRA,

JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos, formulado pela Autora/Apelante,
DULCI LUCIA CARDOSO
e, ainda,
CONDENOU
a Requerente/Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor dado à causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade da obrigação, à luz do artigo 98, § 3o do CPC.

Após a devida análise do feito, tenho que o apelo não comporta provimento.

Isto porque, diferentemente do que argumenta a Apelante, não há qualquer disposição de irregularidade, de qualquer ilícito apresentado no veículo (Saveiro CL, marca Volkswagen – ano/modelo 1992, placa AVL1919 – Nova Mutum/MT), notadamente no que se refere a adulteração, ou procedência do mesmo, fato que certamente seria constatado pelo Perito, mas isso não aconteceu.

Feito esse importante registro, impõe-se verificar a viabilidade do pedido formulado pela Autora/Apelante: rescisão do contrato firmado e cumprido (eis que houve o adimplemento contratual, entrega do documento de transferência), mas que, quando realizada vistoria no DETRAN, constatou-se que o motor não possuía numeração, sendo impossível a aprovação da vistoria para a transferência do veículo.

Pois bem.

Efetivamente, a sentença deve ser mantida, pois, além de não ter sido aferida qualquer adulteração no veículo, não é inviável a transferência do bem (pode a Autora, que adquiriu o veículo dirigir-se ao DETRAN de SINOP/MT, submeter o veículo à perícia, para que se coloque a nova numeração no motor).

Esses fatos, aliados ao detalhe precípuo de ausência de prova cabal de que o veículo havia sido vendido sem a plaqueta fixada no motor, impõe o decreto de improcedência da rescisão do contrato.

Também não há evidência de que o procedimento da CIRETRAN tenha sido ilegal, inclusive porque os CIRETRANS possuem idênticas normas legais a serem observadas, não havendo como agasalhar a tese de a sentença deixou de observar o conteúdo da Resolução n. 199, art. 4o, II, do Conselho Nacional de Trânsito e da Resolução n. 282/2008 do CONTRAN, com necessidade de gravar em baixo relevo a numeração do motor cuja plaqueta não esteja nele afixada, primeiro, porque é patente a existência de declaração do proprietário acerca da procedência lícita do bem, questão já disposta neste voto, asseverando que não há qualquer indício de ilicitude.

A esse respeito, diz o § 4o, II, da Resolução n. 199 do CONTRAN:

“§ 4o A regularização do registro de veículos que apresentam motor sem numeração de origem se dará gravando, no bloco do motor, numeração fornecida pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, conforme artigo 10, via sistema informatizado e, então, registrada a numeração, atendido um dos seguintes requisitos:

(...)

II – tratando-se de veículo com motor usado ou recondicionado, cuja numeração foi gravada em plaqueta, a qual tenha sido removida, após a comprovação da procedência, através de nota fiscal original de venda ou mediante declaração do proprietário constante do registro da procedência lícita do motor, conforme modelo constante do Anexo desta Resolução”.

E, segundo, porque no que tange à alegação de desrespeito à Resolução n. 282 do CONTRAN, quanto à necessidade de gravar em baixo relevo
a numeração do motor cuja plaqueta não esteja nele afixada
, também se mostra despicienda, uma vez que a plaqueta foi providenciada, tanto que houve a transferência para o Apelado.

Ademais, a situação acerca do imbróglio foi elucidada e constou da sentença, consistindo na transcrição do depoimento da testemunha WINDSON DALPRA, vejamos;

“(...) Que assinou o laudo de vistoria do carro de p. 29, mas que a letra em datilografia no documento de p. 29, não foi feito por ele, que assinou o documento de p. 30, que atesta o referido laudo, reprovou por falta da plaqueta de identificação do número do motor no documento do veículo, alguns veículos não constavam por causa da idade do veículo, e agora conforme vem vindo para o órgão a gente vai cadastrando e corrigindo conforme a regulamentação, que o carro de 1992 é possível de não ter o número do motor no documento. Disse que o veículo da autora de placa “A”, significa que não é original de Mato Grosso, mas do Paraná, que no Paraná em 1992, noventa por cento desses veículos não tinham o número do motor cadastrado no documento. Que como o veículo não possui mais o número físico no motor, então tem que passar por uma perícia técnica, para verificar se trata de veículo original, se não teve nenhum tipo de adulteração, e daí o Detran autoriza uma gravação de um novo número naquele bloco, daí não vai ser usado mais plaqueta, para não correr o risco de perder, como o caso em questão, que esse processo gera um custo, que hoje o Detran tem perito para fazer isso, perito mais próximo é Sinpo, é da Politec, da Polícia Judiciária Civil (...). Que noventa por cento dos carros a plaqueta vem parafusada, o que pode ocorrer é que pelo carro ser antigo e passar por vários mecânicos, para prender a plaqueta no motor eles podem fazer o rebite, acontece de pessoas até guardarem junto com o documento a plaqueta para não perder”. (ID. Num. 26434985 – pág. 2)

Assim, vê-se que não há comprovação do ilícito, o que descaracteriza qualquer responsabilidade de pagamento por dano moral, devendo a parte Autora/Apelante suportar o ônus para a regularização do bem móvel.

Por fim, destaca-se que a prova incumbe àquele que alega; e, não se desincumbindo a Autora de tal mister, o decreto de improcedência é imperioso, de modo que sem qualquer falha da sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 20% do valor da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020